Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA D E C I S Ã O Mantenho a decisão de ID 66992217, recorrida via Agravo Interno (ID 67187495), por seus próprios fundamentos. Considerando as manifestações da parte agravada, faça concluso para julgamento o presente recurso. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 14:07:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora